Tribunal: TCU
Processo: 012.497/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6654/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "e", e 183, ambos do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU), em deferir a prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias solicitada pelo Comando da Aeronáutica para atendimento do Acórdão 2437/2021-TCU-Primeira Câmara , contada a partir do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 012.497/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Geraldo Moreira Leal (tcu) (XXX.738.632-XX); Josemar da Encarnação Câmara (XXX.169.298-XX); Lucemar Guedes Braga (XXX.650.771-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.